Tribunal: STF
Processo: ARE 1255065
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 21):
    “CONCURSO PÚBLICO ANULADO - PREFEITURA DE PONTAL - Pretensão de nulidade do ato administrativo de exoneração (Portaria nº 048/2016), com a reintegração das autoras em seus cargos públicos, bem como o pagamento de indenização por danos morais e materiais - Não cabimento - Instaurado Processo Administrativo (princípio da autotutela), houve notificação dos interessados, sem qualquer manifestação - Portaria nº 48/2016 adequadamente fundamentada e motivada - Ausência de argumento apto a afastar a ilegalidade verificada no certame - Sentença mantida - Apelo não provido.”
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 27), foram rejeitados (Doc. 29).
    No apelo extremo (Doc. 26), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o artigo 5°, LIV e LV; artigo 37, II, parte final; bem como as Súmulas 20 e 21 do Supremo Tribunal Federal, sustentando, em suma, que (a) há necessidade de intimação pessoal do interessado em processo administrativo, no qual a administração julgue a sua exoneração em decorrência da anulação do concurso público em que fora admitido, a fim de se resguardar o direito à ampla defesa e ao contraditório; e (b) “não existe qualquer prova da ilegalidade alegada para anular o concurso público em questão” (fl. 24, Vol. 26).
    O recurso extraordinário foi inadmitido na origem aos argumentos de que (a) quanto à violação às súmula do STF, é inviável o exame de dissídio jurisprudencial em sede de recurso extraordinário por exorbitar dos limites da competência constitucionalmente estabelecida; e (b) a procedência recursal somente seria possível mediante o reexame das provas constantes dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 33).
    No Agravo (Doc. 38), a parte recorrente refutou os fundamentos da decisão agravada.
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Efetivamente, o Juízo de origem, com base na legislação ordinária de regência, no conteúdo fático-probatório constante dos autos e nas cláusulas do edital do certame, manteve a sentença de improcedência do pedido, ante os seguintes fundamentos (fls. 3-5, Doc. 21): 
    “Da leitura dos autos, verifica-se que o Concurso Público nº 02/2011 da Prefeitura de Pontal foi objeto de inquérito civil pelo Ministério Público (ICP nº 14.0390.000139/2012/7), no qual foram apuradas diversas irregularidades (terceirização para empresa particular; aprovados são pessoas do círculo pessoal do Prefeito ou já ocupantes dos mesmos cargos submetidos a concurso; ausência de demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro das contratações nas contas públicas). Ajuizada ação civil pública (Processo nº 0004191-34.2012.8.26.0460 fl. 290), esta foi extinta, sem resolução do mérito, tendo em vista que, após, a própria Administração anulou o certame (fl. 215). 
    Pois bem. 
    Sabido que a Administração pode rever seus atos (autotutela), nos termos da Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal (“A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”). 
    Nestes termos, foi instaurado Processo Administrativo para apuração dos atos praticados no Concurso nº 02/2011, por meio da Portaria nº 42/2016, tendo a Comissão designada concluído que: “As provas juntadas aos autos foram documentais. O teor de tais documentos, juntados pelo próprio Ministério Público do Estado de São Paulo em Ação Civil Pública corrente na Vara Única desta comarca, é suficiente para ensejar ao Município de Pontal o entendimento de que os atos que deram ensejo ao Concurso Público nº 02/2011 (desde sua abertura), são eivados de vício de natureza irreparável, qual seja, a ausência de estudo de impacto orçamentária prévio, com o consequente desatendimento à lei de responsabilidade fiscal e à inobservância do princípio da legalidade. Assim sendo, ao encontro do positivado na legislação de regência e na jurisprudência sumulada do STF, entendemos por oportuna a declaração de nulidade de tais atos, com a necessária anulação do certame e com a imediata exoneração de seus beneficiários” (fl. 349). 
    Note-se, por importante, que, neste mesmo ato, foram apontadas as providências tomadas para apuração dos fatos, dentre elas a fixação do inteiro teor da Portaria nº 42/2016 no mural do Paço Municipal (fl. 347). 
    Desta forma, não há falar-se em ausência de devido processo legal, como alegado no apelo. E, uma vez que oportunizado o contraditório para eventuais impugnações, foi certificado o transcurso de prazo sem qualquer manifestação (fl. 368) 
    Como bem apontou a r. sentença: 
    “...nos termos do art. 26, da Lei 9.784/1999, a intimação do interessado pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência. Ora, foi efetuada a notificação de todos os interessados por afixação da portaria em mural da Municipalidade, ao qual acorrem diariamente os munícipes de Pontal, máxime em razão de sua pequena dimensão territorial e populacional. Em consequência, adequada utilização da faculdade legal do art. 26, da Lei 9.784/1999, quando autoriza o manejo de outro meio que assegure a certeza da ciência. Ademais, o procedimento administrativo foi devidamente fundamentado, inclusive com documentos extraídos da ação civil pública correlata (que estava em trâmite), a expor os elementos de prova indicativos da fraude revelada em inquérito civil. Sendo assim, os interessados tinham a faculdade de interpor recursos, mas não o fizeram”.
    Note-se, ademais, que as autoras defendem a regularidade do concurso, com justificativa de que não haveria ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, já que não excedidos os gastos com pessoal. A anulação do certame, todavia, se deu diante da ausência do estudo de impacto orçamentário, previsto no artigo 17, § 1º, desta lei, restando evidenciado que a receita municipal não absorveria o impacto desta despesa continuada nas contas futuras. Ainda, “outro ato ilegal foi praticado, quando foram nomeados servidores em período inferior a 180 (cento e oitenta) dias do encerramento do mandato, totalmente em desconformidade com o que preceitua o art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal” (fl. 348). 
    Além das autoras não terem apresentado qualquer impugnação no âmbito administrativo, não trouxeram, nos presentes autos, qualquer argumento apto a afastar as ilegalidades verificadas.”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas do edital do certame. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).
    De outro lado, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade tendo em vista a concessão da Justiça Gratuita.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente